Tribunal: TJDFT
Processo: 0755698-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755698-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON DE OLIVEIRA BARBOSA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS COSTA CORDEIRO, DANIEL SARAIVA VICENTE, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDILSON DE OLIVEIRA BARBOSA (ID 79626666) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília /DF (ID 79626673) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0748489-86.2022.8.07.0001 movido por ANTONIO CARLOS COSTA CORDEIRO, DANIEL SARAIVA VICENTE e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA em face do ora Agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora no qual o executado defende que a penhora via Sisbajud foi realizada antes do transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito. Aponta, ainda, que a constrição incidiu sobre verbas relativas ao seu salário, no valor de R$ 27.755,99, e que, em razão da impenhorabilidade, devem ser liberadas. Aponta, ainda, que o valor de R$ 63.632,98 relativo aos valores bloqueados em sua conta não se referem à disponibilidade financeira, correspondendo a valores relativos à reserva financeira para aquisição de casa própria. O montante de R$ 356,08 (trezentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), oriundos da conta poupança no 000812189734-1, Agência 2724, Operação 1288, e de R$ 0,18 (dezoito centavos), oriundos da conta poupança no 000886376478-4, Agência 3880, Operação 1288, já se encontravam aplicados em caderneta de poupança, incidindo, portanto, a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, X, do CPC. (ID. 251347629). Os exequentes se manifestaram pela manutenção da penhora e, subsidiariamente, a penhora de 30% da verba salarial. É o relatório. Decido. A decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença foi proferida em 25/08/2025 e publicada no dia 28/08/2025. Conforme dispõe o art. 523, do CPC, o prazo para pagamento voluntário é de 15 (quinze) dias. Segundo a aba de expedientes do PJe, o prazo para pagamento se encerrou no dia 18/09/2025. Nos termos da certidão de ID. 250886866, a ordem de bloqueio foi protocolizada em 23/09/2025. Dessa forma, a determinação de bloqueio foi realizada somente após o decurso do prazo de pagamento voluntário. Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. No caso em apreço, foi penhorada por meio do sistema BACENJUD a quantia de R$ 91.745,23 da conta 590183031 4, agência 1671, conforme ID. 252106740. Do contracheque anexado no ID. 251347636, tem-se que o salário do executado, no valor de R$ 27.755,99 é depositado na referida conta bancária. Segundo consta no extrato de ID. 256924924, o recebimento do salário ocorreu em 18/09/2025. Assim, em relação à referida quantia, deve ser reconhecida a sua natureza salarial. Todavia, o STJ firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. No caso em apreço, diante da alta renda auferida pelo executado, a penhora de 10% desses rendimentos líquidos é cabível, pois restará assegurado o mínimo essencial para a dignidade do devedor. Em suma, a constrição do referido percentual não afetará, de maneira substancial, a reserva matemática do executado e o seu benefício, ao passo que propiciará a satisfação da obrigação. No que toca aos valores de R$ 356,08 e R$ 0,18, não há no extrato de bloqueio via Sisbajud a informação de que tais verbas foram conscritas, sendo o único bloqueio o valor de R$ 91.745,23 junto à CEF. Assim, ausente a comprovação de que houve a contrição de tais valores, nada a prover. Em relação ao montante de R$ 63.632,98, penhorado na mesma conta bancária utilizada para recebimento do salário do executado, tem-se que o executado não trouxe aos autos certidão negativa dos cartórios de registro de imóveis para provar que não possui outro imóvel e que a aquisição se refere a bem de família, bem como, a cópia do contrato não está com firma reconhecida tampouco ele comprovou o financiamento perante a Caixa. Ademais, no extrato juntado pelo executado, não consta qualquer pagamento, ainda que parcial, da parcela dos valores no dia previsto no contrato de promessa de compra e venda. Por essas razões, diante da inexistência de prova de que a quantia era destinada à aquisição de bem de família, a impugnação não merece acolhida. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade de 80% de R$ 27.755,99 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) em razão de sua natureza salarial. Em relação ao montante de R$ 63.632,98 (sessenta e três mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), rejeito integralmente a impugnação à penhora. Libere-se o valor equivalente a 80% de R$ R$ 27.755,99 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) ao executado. Expeça-se mandado de penhora e alvará de levantamento do remanescente em favor do exequente. Intime-se o exequente para que apresente planilha atualizada do débito com o desconto dos valores levantados para instruir o mandado de penhora de salário. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. O Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo a impenhorabilidade de 80% do valor de R$ 27.755,99, com fundamento de que tal quantia detém natureza salarial; 2. No que se refere ao montante de R$ 63.632,98, argumentou-se que o Executado não comprovou de forma suficiente a incidência de hipótese legal de impenhorabilidade, mantendo-se a constrição sobre a referida quantia; 3. Desconsiderou-se a proteção legal conferida à reserva patrimonial mínima do Executado, em flagrante afronta ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.235; 4. O bloqueio judicial incidiu sobre quantia depositada em conta corrente que não se qualifica como disponibilidade financeira ordinária, tampouco como sobra de fluxo de caixa ou capital excedente; 5. Trata-se de reserva patrimonial específica e finalisticamente vinculada à aquisição da moradia própria do Executado, circunstância devidamente comprovada nos autos por meio do instrumento de promessa de compra e venda; 6. O STJ consolidou entendimento de que a impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos aplica-se não apenas às quantias mantidas em caderneta de poupança, mas também, de forma excepcional, a valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que comprovada a sua destinação como reserva patrimonial voltada à subsistência ou ao mínimo existencial. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada, uma vez que o valor bloqueado não ostenta natureza de disponibilidade financeira ordinária, tampouco se caracteriza como capital excedente ou reserva desprovida de finalidade específica. Pontua que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pelo risco de frustração de negócio jurídico de compra e venda de imóvel para sua moradia. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, reconhecer a impenhorabilidade integral do montante de R$ 63.632,98, com a consequente liberação definitiva da quantia em favor do Agravante. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 79627109). DO EFEITO SUSPENSIVO Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, embora controverso o perigo de dano, uma vez que consta do contrato de compra e venda a data de 30/09/2025 (ID 79626671, fl. 27), entendo que o feito comporta provimento apenas para evitar a reversão da quantia para os Agravados. Isso se faz em razão da necessidade de resguardar o resultado útil do processo, pois, de nada adianta discutir o mérito do agravo diante da iminência de reversão em prol dos Agravados. A reversão desse quadro seria difícil e pouco producente. Ademais, a possível violação ao Tema Repetitivo n. 1.235 do STJ é matéria relevante que deve ser analisada após o contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se à análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo apenas para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 17:34:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador